Tribunal: TJPA
Processo: 0010650-95.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010650-95.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0010650-95.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA)

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA GOMES
(ADVOGADAS ELIZABETH MATOS AMARAL MEDEIROS E ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ITAÚ SEGUROS S/A contra sentença proferida nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA GOMES, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 9.450,00, a título de indenização proporcional por debilidade permanente, com correção monetária desde o evento e juros de mora desde a citação, além de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa ao se julgar a lide com base em laudo do IML tido como genérico e inconclusivo; (ii) definir se é necessária a realização de perícia judicial para apurar com precisão o grau e o segmento corporal atingido pela lesão, nos termos da Lei nº 6.194/74.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que julga procedente o pedido com base em laudo pericial que não especifica claramente o grau da lesão (leve, moderada ou intensa) nem, de modo claro, o segmento anatômico atingido (pé ou membro inferior) configura cerceamento de defesa, quando a parte requer expressamente a produção de prova técnica.

4.

A apuração do valor da indenização securitária por invalidez permanente no âmbito do seguro DPVAT exige o correto enquadramento da lesão nos parâmetros definidos pela Lei nº 6.194/74, especialmente quanto à localização anatômica e à intensidade da debilidade, o que pressupõe prova técnica adequada.

5.

O laudo do IML apresentado é insuficiente para fundamentar a condenação, diante da ausência de dados objetivos essenciais para o enquadramento legal da lesão.

6.

A realização de perícia médica judicial é indispensável à correta solução do mérito, devendo ser oportunizada à parte a produção dessa prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença fundada em laudo pericial inconclusivo sobre o grau e o segmento da lesão, quando requerida a produção de prova técnica judicial.

2.

A fixação da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, no âmbito do seguro obrigatório DPVAT, exige a realização de perícia médica judicial que permita aferir com precisão o segmento corporal atingido e a extensão da debilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, incisos I e II, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 474/STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0010650-95.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA)

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA GOMES
(ADVOGADAS ELIZABETH MATOS AMARAL MEDEIROS E ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
ITAÚ SEGUROS S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro DPVAT
, ajuizada por ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA GOMES, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.450,00, a título de indenização securitária proporcional à debilidade permanente, com correção monetária desde o evento e juros desde a citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que houve cerceamento de defesa, porquanto a sentença foi proferida com base em laudo do IML que se mostra genérico e inconclusivo quanto à gradação da lesão e à delimitação correta do segmento corporal atingido, não havendo indicação se a lesão foi no pé ou no membro inferior, tampouco se foi leve, moderada ou intensa.

Requer a anulação da sentença para que seja realizada prova pericial judicial. Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da sentença para que a indenização observe o percentual de 50% sobre R$ 13.500,00, nos termos da Lei 6.194/74 e da Súmula 474/STJ.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0010650-95.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: NOVA TIMBOTEUA/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A
(ADVOGADO RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA)

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE SOUSA GOMES
(ADVOGADAS ELIZABETH MATOS AMARAL MEDEIROS E ALDANERYS MATOS AMARAL CARVALHO)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se era necessário realizar prova pericial judicial antes do julgamento de mérito, diante da suposta ausência de elementos suficientes para enquadrar adequadamente a lesão na Tabela da Lei 6.194/74.

Em ações de cobrança de seguro DPVAT, é indispensável a apuração precisa do grau e do segmento corporal afetado pela lesão para correta quantificação da indenização.

No caso, a parte autora juntou laudo do IML que apenas afirma a existência de “debilidade permanente”, sem indicar expressamente o grau da lesão (leve, moderada ou intensa) nem esclarecer o segmento anatômico específico (pé ou membro inferior), o que não observa os parâmetros legais e jurisprudenciais atinentes à matéria.

A propósito, a seguradora, ora apelante, expressamente requereu a complementação do laudo ou a realização de perícia judicial, tendo sido proferida a sentença sem oportunizar a produção da prova essencial ao deslinde da causa.

Desse modo, concluo ser necessária a anulação da sentença, com realização de perícia judicial, a fim de que possa ser atestado, de modo imparcial e preciso, em especial em que segmento a lesão se enquadra, bem como, o seu grau de extensão.

Com efeito, para que possa fazer o cálculo referente ao valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário apurar - nos termos do art. 3, § 1º, incisos I e II, da Lei nº 6.914/74, com a nova redação dada pela Lei nº 11.945/2009 :

I) se a mencionada invalidez é, primeiramente, total ou parcial, enquadrando a situação em um dos segmentos previstos na tabela anexa à Lei;

II) posteriormente, se é completa ou incompleta;

III) sendo hipótese de invalidez incompleta, verificar qual a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, procedendo com a redução proporcional da indenização de acordo com o grau de repercussão, se intensa, média, leve ou sequelas residuais.

Por todo o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso
, a fim de anular a sentença apelada, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia judicial a ser designada pelo Juízo
a quo
e demais atos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025